Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000960-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (EMBARGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (EMBARGANTE), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (EMBARGANTE), GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES - CPF: 043.346.131-44 (EMBARGANTE), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI (EMBARGADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000960-19.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES E OUTROS

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Terceiro, com efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES e OUTROS contra o acórdão de Id. 232613691 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado para determinar o sobrestamento dos processos de regularização no INTERMAT decorrente das áreas alienadas.

Em suas razões, aduzem, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão na apreciação dos documentos juntados aos autos, considerando que existe “
previsão contratual e obrigação do Espólio de Hélio Britto di Migueli ora Agravante em arcar com parte das despesas de regularização no INTERMAT (cláusula 6a), o que não o fez, prejudica substancialmente o Espólio de Edson Nolasco Guimarães ora Agravado uma vez que existe obrigação do Espólio Agravante em arcar com seu dever de custear parte das despesas de regularização das áreas objeto da demanda, o que fez e nem aceitou que referidas despesas focem descontadas dos pagamentos restantes conforme previsão contratual
”, e que “
as áreas vendias ao Espólio Agravado ora embargantes foram adquiridas de terceiros e tramitam regularização perante ao INTERMAT, havendo assim, uma omissão e contradição em sobrestar o andamento desses processos que estavam em nome de terceiros
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões – Id. 236402697.

Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES e OUTROS contra o acórdão de Id. 232613691 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado para determinar o sobrestamento dos processos de regularização no INTERMAT decorrentes das áreas alienadas.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de indicarem a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente indicado no aresto que, tratando-se demanda que visa o retorno das partes ao
status quo ante
, com a desconstituição da compra e venda de propriedades rurais, afigura-se razoável determinar a suspensão dos processos de regularização promovidos pelo adquirente perante o INTERMAT, de forma a evitar maiores complicações na concretização do desfazimento do negócio em caso de procedência dos pedidos autorais.

Anota-se que a alegação de que a “
ação de rescisão contratual data vênia nasceu fadada ao insucesso, pois, além do contrato de compra e venda firmado entre as partes, houve a Escritura de Compra e Venda das áreas rurais contratadas e objeto dos autos de forma quitada
” constitui matéria meritória a ser ainda dirimida na origem, ao passo que a assertiva de que “
o Espólio embargado está pleiteando direito de terceiros
”, por terem sido as áreas vendidas ao Embargantes adquiridas de terceiro, constitui inovação recursal, visto que a questão não foi suscitada nas contrarrazões do instrumental, tampouco nas razões do Agravo Interno.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024